Tribunal: TJES
Processo: 0019305-26.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Deficientes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019305-26.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RITIALLE MAX PASTORE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DA INSCRIÇÃO APÓS RESULTADO DA PROVA OBJETIVA. DA AMPLA CONCORRÊNCIA PARA VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
Edital, de maneira clara, destacou que, nos cargos com número de vagas inferior a 05, que é o caso dos autos, não haveria reserva de vagas para PcDs para provimento imediato, porém seria mantido o cadastro de reserva.
2.
Em outras palavras, surgindo novas vagas ao longo do prazo de validade do certame, a Administração Pública chamaria os demais candidatos de acordo com a ordem de classificação, observando a proporcionalidade estabelecida em lei quanto às vagas destinadas para PcD.
3.
Não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PcD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019305-26.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITIALLE MAX PASTORE

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DIAS ALMEIDA - ES18223
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

VOTO

Na origem
, Ritialle Max Pastore, ora apelante, alegou que se inscreveu para o cargo de Perito Oficial Criminal (Medicina Veterinária), Edital 01/2018 – PCES, que previa 02 (duas) vagas para ampla concorrência e nenhuma vaga para PcD.
A
pesar de
ser considerado PcD, optou pelas vagas destinadas à modalidade ampla concorrência, uma vez que a tabela 2.1 do Edital apresentou a seguinte observação:

“
Não haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência – PcD, para provimento imediato, quando o quantitativo de vagas oferecido for inferior ao previsto em lei para reversa, sendo mantido cadastro de reserva.”.

Além disso, constou do item 6.1.2. do Edital que
“somente haverá reserva imediata e vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).”
.

Continuou narrando que obteve 55 (cinquenta e cinco) pontos na prova objetiva, porém não foi suficiente para garantir a classificação dentro do número de vagas inicialmente ofertada pelo certame para ampla concorrência, uma vez que atingiria a 61ª colocação na classificação geral.

Quando da divulgação do edital de convocação para o teste de aptidão física, foram convocados 14 (quatorze) candidatos para o cargo de Perito Oficial Criminal (Medicina Veterinária), sendo 12 (doze) de ampla concorrência e 02 (dois) de PcDs. Contudo, os “candidatos PcDs” convocados para o teste obtiveram 54 e 52 pontos na prova objetiva, ou seja, pontuações inferiores à pontuação obtida pelo requerente/apelante.

Logo, se o edital tivesse sido redigido de forma clara, teria feito a sua inscrição para as vagas destinadas à PcD e, consequentemente, teria sido classificado em 1º lugar na respectiva lista.

Após regular tramitação do feito, o magistrado julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o candidato não foi induzido a erro.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (i) foi induzido a erro pelo edital do concurso, deixando de se inscrever nas vagas destinadas para pessoa com deficiência, destinadas ao cargo de Perito Oficial Criminal (Medicina Veterinária); (ii) se a redação do edital fosse clara, teria sido aprovado em 1º lugar para o cargo almejado, dentre os aprovados para as vagas de PcD; e (iii) o descumprimento da decisão proferida no agravo de instrumento, que determinou a retificação de sua inscrição no certame.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo razões para alterar a sentença recorrida. Explico.

A tabela 2.1 do Edital destacou que:

“
Não haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência – PcD,
para provimento imediato
, quando o quantitativo de vagas oferecido for inferior ao previsto em lei para reversa,
sendo mantido cadastro de reserva
.”.

Já
no item 6 do Edital, que dispôs sobre a inscrição para a pessoa com deficiência (PcD), cito os seguintes itens:

6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).

[...]

6.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:

6.4.1 ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição, ou Formulário de solicitação de Inscrição, conforme orientações dos itens 4 e 5, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;

6.4.2 enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.4.2.1 deste Edital, conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital. [...].”

Logo, observa-se que o Edital, de maneira clara, destacou que, nos cargos com número de vagas inferior a 05, que é o caso dos autos, não haveria reserva de vagas para PcDs para provimento imediato, porém seria mantido o cadastro de reserva.

Em outras palavras, surgindo novas vagas ao longo do prazo de validade do certame, a Administração Pública chamaria os demais candidatos de acordo com a ordem de classificação, observando a proporcionalidade estabelecida em lei quanto às vagas destinadas para PcD.

Além disso, o item 12.2.1 destaca que:

“
12.2.1 Todos os candidatos que concorrem as vagas destinadas as pessoas com deficiência que forem aprovados na Prova Objetiva serão convocados, mesmo que não alcancem posicionamento definido na tabela 10.1.”.

Nesse passo,
não há que se falar em direito subjetivo do apelante de alterar a sua inscrição, inicialmente feita para ampla concorrência, para as vagas destinadas à PcD, principalmente após o resultado da prova objetiva, sob pena de violar os princípios da boa-fé objetiva e da isonomia, eis que todos os candidatos inscritos tiveram acesso ao mesmo Edital.

Por fim, não observo descumprimento do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, que determinou a retificação da inscrição do ora apelante, tendo em vista que, embora convocado para inspeção médica, nos termos do item 6.8 do Edital, foi constatada que sua deficiência não se enquadra na previsão legal, sendo, portanto, indeferido na perícia médica.

Sob os argumentos acima expostos, conheço do recurso interposto, mas
nego-lhe provimento
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.